Tribunal: TJES
Processo: 5002977-04.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002977-04.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002977-04.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3672288) opostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em que sustenta a ocorrência de erro material no sistema PJE, uma vez que consta como recorrente, embora quem tenha apresentado recurso inominado tenha sido a corré
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
.

Em decorrência disso, sustentou que não pode ser condenada nos ônus de sucumbência, já tendo, inclusive, realizado o pagamento da condenação imposta na sentença.

Contrarrazões ao ID 3927635, em que a embargada afirma que assiste razão a Embargante, de não figurar como recorrente nos autos, vez não ter apresentado Recurso Inominado junto a Turma Recursal.

É o relatório, passo a decidir.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar a ocorrência de erro material, consoante o que dispõe o artigo 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil e 48 da Lei 9.099/95.

Como relatado, o embargante alega a ocorrência de erro material no sistema PJE, uma vez que consta como recorrente, embora não tenha interposto Recurso Inominado.

Analisando os autos, verifico que a pretensão do embargante comporta acolhimento. Isto é, o recurso inominado interposto nos autos foi pela parte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e os ônus de sucumbência, em decorrência de ter sido negado provimento, é exclusivo da parte recorrente, não podendo alcançar a parte
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Isto porque, apenas o recorrente vencido será condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95, senão vejamos:

“
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Sendo assim, o embargante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
deverá ser excluído do cadastro de recorrente no sistema PJE – devendo constar apenas que é réu no processo. Os ônus de sucumbência fixados no Acórdão de ID 3635573 são de responsabilidade exclusiva de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima.

Intimem-se as partes.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR
-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.